Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703912-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EVILY COUTO GONCALVES, RADSON GUIMARAES FELICIO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelada EVILY COUTO GONÇALVES acerca dos argumentos deduzidos em petição de ID31627049. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora